Tribunal: TJDFT
Processo: 0716126-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EMISSÃO E AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. LUCROS CESSANTES. INOCORRÊNCIA DE MORA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo promitente/comprador contra a construtora e incorporadora de unidade habitacional, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés a restituírem os valores pagos a título de taxa condominial, cobrados indevidamente antes da entrega das chaves do imóvel. O pedido de condenação das rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor de R$9.092,36 (nove mil noventa e dois reais e trinta e seis centavos), em razão de suposto atraso de 22 (vinte e dois) dias na averbação do habite-se e entrega do imóvel, foi julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em exame consiste em definir se houve inadimplemento que caracterize mora contratual apta a ensejar a condenação das rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os autores e as rés se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedoras expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo.
4. O prazo contratual para emissão do habite-se, computando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, era 27/11/2023, e o referido documento foi efetivamente emitido em 23/10/2023, ou seja, mais de um mês antes da previsão.
5. Também consta do contrato que o habite-se seria averbado em até 90 (noventa) dias de sua emissão. A averbação ocorreu em 19/12/2023, com respeito ao prazo estabelecido contratualmente. Logo, não há configuração de mora contratual e, nessa medida, improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.